Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENCIDADE. MEDIDA JUSTIFICADA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

I. A representação processual da parte por advogado regularmente constituído e inscrito na OAB configura o que se denomina por capacidade postulatória, um dos pressupostos de validade do processo (Código de Processo Civil, artigos 70 e 103).

II. Em regra, para a sua devida demonstração, é necessário que o causídico apresente o instrumento do mandato outorgado em seu favor ao tempo da postulação judicial, com a presença dos requisitos elencados no artigo 654 e seguintes do Código Civil, quais sejam, indicação do lugar onde foi passado, qualificação do outorgado e do outorgante (com sua assinatura), data e objetivo da outorga, bem como designação e extensão dos poderes conferidos.

III. Por sua vez, o órgão julgador, com base no poder geral de cautela (Código de Processo Civil, artigo 139, inciso IX), pode determinar emenda à petição inicial (reconhecimento de firma por autenticidade na procuração) para evitar abuso à administração da justiça.

IV. No caso concreto, o fato de a petição inicial ser idêntica a mais de quinhentas outras demandas promovidas no Distrito Federal, aparentemente pelo mesmo causídico, além do ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, sob o argumento de que tal foro equivaleria à sede da instituição ré (o que não privilegia o sistema processual como um todo e o adequado funcionamento da máquina judiciária local, além de não contemplar a proximidade da atividade probatória com o contexto de ocorrência dos fatos jurídicos analisados e com a competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor), podem caracterizar, exclusivamente, não a massificação de demandas a partir de determinada situação fática vislumbrada (genérica e/ou inédita) à busca do direito vindicado, senão o eventual uso abusivo (indevido) do processo que poderia se aproximar à litigância aparentemente “predatória”, daí a justa causa para a verificação da capacidade postulatória.

V. Diante do descumprimento da determinação de emenda à petição inicial, a manutenção da sentença é medida que se impõe (Código de Processo Civil, artigo 485, inciso IV).

VI. Apelação desprovida.